Tribunal: TJSP
Processo: 1006524-51.2021.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos com intento de prequestionamento da matéria debatida e dispositivos legais tidos por vilipendiados.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à impertinência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos com intento de prequestionamento da matéria debatida e dispositivos legais tidos por vilipendiados.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, e impõe a rejeição do recurso. Pedido de retificação de registro civil negado, com fundamento na legislação vigente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS